Tribunal: TJDFT
Processo: 0727330-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS NO DECORRER DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, consoante a inteligência do artigo 323 do Código de Processo Civil, a condenação contempla todas as prestações vencidas no curso do processo, até a sua completa satisfação.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento admitindo a inclusão das parcelas vincendas do débito referente às taxas condominiais, tanto na fase de conhecimento como na fase de cumprimento de sentença, até que haja o cumprimento integral da obrigação.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.